Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO MAIOR JUSTIFICADA. ADEQUAÇÃO AOS FINS DA PENA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo duas condenações para consideração dos maus antecedentes, resta justificado o aumento em fração maior do que a usualmente aceita pela jurisprudência majoritária - 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas ao crime. 1.2. No entanto, revelando excessivo o aumento da pena-base levado a efeito pelo Juiz sentenciante, procede-se à adequação em atenção aos fins da pena - prevenção e repressão (artigo 59, do Código Penal).
2. Apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a adoção do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.